Tribunal: TJSP
Processo: 2074181-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Agravo de instrumento - Compra e venda de bem móvel - Ação de indenização por danos materiais e morais - Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária à autora - Elementos dos autos que autorizam a concessão do benefício – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074181-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante GLEIDY
DAIANE MOURA DA PAZ, são agravados B2W - COMPANHIA GLOBAL DO
VAREJO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074181-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13.786
2
Voto no 13.786
Agravo de instrumento no 2074181-40.2020.8.26.0000
Comarca de Osasco 8a Vara Cível
Juíza de Direito: Wilson Lima da Silva
Agravante: Gleidy Daiana Moura da Paz
Agravados: B2W Companhia Global do Varejo e Banco Santander (Brasil) S/A
JUSTIÇA GRATUITA - Agravo de instrumento - Compra e venda
de bem móvel - Ação de indenização por danos materiais e morais
- Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência
judiciária à autora - Elementos dos autos que autorizam a
concessão do benefício Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
copiada a fls. 34, que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora,
determinando o recolhimento da taxa judiciária inicial, no prazo de 15 dias.
Pleiteia a autora a reforma da decisão, argumentando que o
benefício deve ser concedido a “... todos aqueles cuja situação econômica não
lhes permita pagar as custas de um processo e honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família...”, que “... devemos considerar que
ante a situação atual da agravante que percebe seus rendimentos como
manicure autônoma, não atendendo à grandes demandas, demonstra-se
impossível para esta arcar com as despesas deste processo sem graves
prejuízos ao seu sustento...”, que “... nos dias atuais, certo é não se pode mais
auferir a situação financeira da parte pela contratação de um advogado particular,
principalmente pela contração fincada em cláusula de êxito...”, que “... indeferir tal
benefício a uma parte no processo sem que exista uma prova inequívoca de sua
suficiência econômica, nada mais é do que negar o acesso à Justiça...”, que “...
mora em assentamento social, labora como autônoma, não declara IR e, mesmo
assim, teve seu benefício negado...”. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, a fim de se conceder à agravante os benefícios da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074181-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13.786
3
Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do
preparo.
Este o relatório.
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
pois o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
O presente recurso merece provimento, em que pese o
entendimento manifestado pelo juízo.
A prestação da justiça gratuita aos necessitados é matéria
constitucionalmente prevista, e a sua concessão encontra regramento no Código
de Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade de justiça, na forma da lei.
...
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
...
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Nesta esteira, parece claro que a legislação de regência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074181-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13.786
4
optou por atribuir presunção relativa de veracidade à declaração de
hipossuficiência prestada pela parte, devendo, ao menos a princípio, prevalecer
tal presunção.
Neste sentido, de há muito se tem decidido:
“IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Declaração de
Hipossuficiência
-
Admissibilidade
-
Lei
1.060/50
-
Declaração de hipossuficiência de recursos que garante ao
interessado presunção de boa-fé quanto ao afirmado -
Requisitos legais preenchidos - Incumbência da parte
contrária
de
demonstrar
situação
inversa,
em
desconstituição daquela presunção, de índole relativa -
Benefício, aliás, passível de revogação a qualquer tempo
sem prejuízo da responsabilização criminal por eventual
declaração falsa Sentença mantida - Recurso improvido.”
(Apelação no 1002233-12.2008.8.26.0000 - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. Luis Fernando Nishi j. 10.04.14)
“Justiça gratuita. Benefício que pode ser concedido, em
regra, mediante simples declaração de pobreza, nos termos
do artigo 99, § 3, do CPC/15. Ausência de fundamentos
para afastar a presunção decorrente da declaração firmada
pelo
postulante.
Agravo
provido.”
(AI
no
2173694-20.2016.8.26.0000, 36a Câm. de Direito Privado,
Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 3.11.2016).
No caso dos autos, a autora, ora agravante, alegou não
possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo
do seu sustento e de sua família, firmou declaração de hipossuficiência e pediu
que lhe fossem concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.
O juízo indeferiu o pedido, ao argumento de que ela possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074181-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13.786
5
ganhos regulares e constituiu advogado, demonstrando ter condições de suportar
os gastos com o processo.
Contra esta decisão recorre a agravante, argumentando que
aufere pequeno rendimento como autônoma, está isenta da declaração de
imposto de renda, reside em assentamento social e não pode arcar com as
custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Respeitado o convencimento do juízo, o pedido de
gratuidade comporta deferimento.
Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, o
caso é de concessão da justiça gratuita pleiteada, já que segundo a legislação de
regência, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
e, na hipótese, não se vislumbra incompatibilidade da situação descrita com a
hipossuficiência financeira declarada pela autora, que trouxe ao recurso
documento capaz de demonstrar que é isenta da declaração de imposto de
renda, do que se conclui, à mingua de elementos em sentido contrário, que
aufere rendimentos modestos.
Ademais, a contratação de advogado, fundamento para o
indeferimento do pedido pelo juízo de origem, se deu mediante contrato com
cláusula de pagamento ad exitum.
Ressalva-se, todavia, que esta decisão sempre poderá ser
revista, mediante a comprovação pelo interessado, da alteração da situação
fática que autorizou a concessão do benefício.
Por estas razões, meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074181-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13.786
6